Tribunal: TJSP
Processo: 2054314-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de quitação da dívida e da execução mediante compensação. Insurgência do executado. Descabimento. Ausentes os requisitos da compensação. Art.369, do Código Civil. Crédito pertencente ao executado nos autos do processo no 0118548-98.2005.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Cível de Campo Grande/MS. Valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de quitação da dívida e da execução mediante compensação. Insurgência do executado. Descabimento. Ausentes os requisitos da compensação. Art.369, do Código Civil. Crédito pertencente ao executado nos autos do processo no 0118548-98.2005.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Cível de Campo Grande/MS. Valores ilíquidos. Informação prestada pelo juízo da Comarca de Campo Grande/MS que ratifica a necessidade de liquidação, nos termos do julgamento proferido pelo E.STJ no REsp 1.284.035. Diversidade de cessões sobre o mesmo crédito, não se podendo estabelecer concretamente o montante devido. Indícios de irregularidades. Impossibilidade de compensação. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.